Tribunal: TJES
Processo: 5012427-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012427-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DALIMAR LINO BALARINI
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré em danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a alegada incompetência do Juizado por complexidade da causa, a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude e da condenação por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada, pois a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais, não sendo necessária perícia técnica.
04. No mérito, verifica-se que o TOI foi lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação prévia, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta às disposições do art. 591 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e ao art. 6º, inciso VIII, do CDC.
05. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é ilegal a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude apurada unilateralmente pela concessionária, por violação ao devido processo legal administrativo (STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/10/2021).
06. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência do débito, haja vista a nulidade do procedimento administrativo.
IV –
DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46, 55 e 8º, §1º
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por DALIMAR LINO BARALINI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Para tanto sustentou a parte autora, em breve síntese, que em 05 de maio de 2022 a energia de sua residência foi cortada sem aviso prévio. Assim, tentou contato com a empresa ré pelo WhatsApp para solicitar o religamento da energia. No entanto, só houve resposta cerca de 12 horas depois, sem retorno efetivo a respeito do problema. A autora compareceu à sede da empresa, e informaram que o corte foi realizado por solicitação de retirada do relógio feita online, o que a autora nega ter feito. A autora ficou sem energia em casa por cerca de 6 dias e ficou impossibilitada de trabalhar, posto que possui ateliê em sua residência e ante o fato de trabalhar durante o dia fora de casa, só tem a parte da noite para trabalhar em seu ateliê.

No mais, a empresa fez uma cobrança a autora, alegando irregularidade em seu relógio. A fatura em questão veio cobrando TOI no valor de R$ 1.178,35 (mil cento e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos). A empresa ré informa que o período que foram constatadas tais irregularidades se deu entre 2016 e 2019.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
17734631) julgando parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 17734736), sustentando, em preliminar, incompetência do Juizado Especial Civel ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento de averiguação de irregularidade, que o caso envolve situação conhecida como “ligação clandestina” ou “gato”. E, portanto, ausência de danos morais.

Parte autora apresentou Contrarrazões (ID 17734742).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa (necessidade de prova pericial)

A Recorrente sustenta preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor e a correta quantificação do débito de recuperação de consumo.

Contudo, a tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

II) Do mérito recursal

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI que apurou a irregularidade de "Ligação clandestina” ou “gato” foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 414/2010

Sustenta a Recorrente que deu integral cumprimento as lavraturas legais do TOI, que não apura, tampouco atribuem culpa ao Recorrido pela execução da irregularidade, porém, a responsabilidade pelas irregularidades encontradas é do titular da unidade consumidora por força imperativa do que foi estabelecido no Art. 167 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, razão pela qual o procedimento de inspeção somente apura a existência ou não de irregularidade, não sendo apurado sua autoria. Sustenta ainda, que não é exigido notificação prévia em todos os casos.

No entanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O procedimento de inspeção realizado sem a presença do Recorrido, ou de seu representante, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a remoção do medidor para análise laboratorial, impediu o consumidor de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Deveras, a prova da fraude no medidor, que resultou na retirada do equipamento e na cobrança de um valor vultoso de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação do consumidor ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia do consumidor para acompanhamento.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar essa questão, corretamente concluiu que:

Apesar de juntar um AR recebido por terceiro, a ré não comprovou que informou adequadamente (e previamente) à autora acerca da retirada do medidor e suspensão do serviço.

[...]

Ademais, a ré não pode suspender fornecimento da energia elétrica quanto a débito pretérito.

Ao analisar o documento de 44977761 percebe-se que a cobrança refere-se ao período de 15/06/2017 a 14/10/2019, ou seja, trata de débito pretérito.

Não é possível privar a autora de um serviço tão essencial como o fornecimento de energia em se tratando de débito pretérito.

Ademais, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa Recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) [destaquei]

No mesmo sentido, este eg. Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024) [destaquei]

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)